Tribunal: TCU
Processo: 047.663/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da inexecução parcial do objeto e da ausência de comprovação da correta aplicação dos recursos de Termo de Compromisso firmado com o Ministério da Cidadania.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra José Walmir de Lima, ex-Prefeito de Picos/PI, em razão da inexecução parcial e da ausência de funcionalidade da parcela edificada do objeto do Termo de Compromisso CR.NR.0425786-92 (Siafi 681.194), firmado com o extinto Ministério da Cidadania para implementação de um Centro de Iniciação ao Esporte Modelo II, bem como em face da falta de comprovação da correta aplicação de R$ 195.779,92 do total de recursos federais repassados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, §3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; art. 217, §§ 1o e 2o; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel José Walmir de Lima; 9.2. julgar irregulares suas contas; 9.3. condená-lo ao recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 195.779,92, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir de 25/07/2017 até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar-lhe multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, se paga após o vencimento do prazo abaixo; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, no caso dos débitos, na forma da legislação em vigor; 9.7. alertar ao responsável que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. fixar prazos de 15 (quinze) dias para comprovação a este Tribunal do recolhimento integral das quantias acima indicadas ou, em caso de parcelamento, da primeira quota, e de 30 (trinta) dias, a contar da quota anterior, para recolhimento das demais parcelas; 9.9. encaminhar cópia deste Acórdão ao responsável, à Caixa Econômica Federal e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.